Tribunal: STJ
Processo: 0455011-38.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 215318 - MG (2025/0151807-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MARCO AURELIO ALVES MARCELINO
ADVOGADOS
: FABIO GAMA LEITE - MG085224
PAOLA FERREIRA LEITE - MG222384
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
ordinário em
, mantendo a prisão preventiva do agravante pela suposta
habeas corpus
prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006.
2. A prisão preventiva foi decretada com base na necessidade de garantia da ordem
pública, em razão da expressiva quantidade de droga apreendida (1.845,14 gramas de
cocaína e 0,62 gramas de maconha) e pelo risco de reiteração delitiva, evidenciado pela
reincidência do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante é
justificada pela quantidade de droga apreendida e pelo risco de reiteração delitiva, ou se
há possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte,
fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de garantia da ordem
pública.
5. A quantidade expressiva de drogas apreendidas e a reincidência do agravante indicam
a periculosidade concreta do agente, justificando a manutenção da segregação cautelar.
6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são
suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos que recomendam a
manutenção da custódia cautelar.
7. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, devendo a decisão ser mantida por seus próprios
fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA49394679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:27
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: b245cbfe-2e15-481d-9d4f-b4b62b6a36a6

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é justificada pela quantidade expressiva de
drogas apreendidas e pelo risco de reiteração delitiva. 2. Condições pessoais favoráveis
não garantem a revogação da prisão preventiva quando há elementos que recomendam a
manutenção da custódia cautelar. 3. O agravo regimental deve trazer novos argumentos
para alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
pelos próprios fundamentos".
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35.
STJ, AgRg no HC 725.170/SP, Rel. Min. João Otávio de
Jurisprudência relevante citada:
Noronha, Quinta Turma, j. 05.04.2022; STJ, AgRg no HC 806.211/SP, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24.03.2023; STJ, AgRg no HC 799.998
/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 29.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49394679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:27
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: b245cbfe-2e15-481d-9d4f-b4b62b6a36a6

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 215318 - MG (2025/0151807-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MARCO AURELIO ALVES MARCELINO
ADVOGADOS
: FABIO GAMA LEITE - MG085224
PAOLA FERREIRA LEITE - MG222384
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
ordinário em
, mantendo a prisão preventiva do agravante pela suposta
habeas corpus
prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006.
2. A prisão preventiva foi decretada com base na necessidade de garantia da ordem
pública, em razão da expressiva quantidade de droga apreendida (1.845,14 gramas de
cocaína e 0,62 gramas de maconha) e pelo risco de reiteração delitiva, evidenciado pela
reincidência do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante é
justificada pela quantidade de droga apreendida e pelo risco de reiteração delitiva, ou se
há possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte,
fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de garantia da ordem
pública.
Documento eletrônico VDA49394680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:28
Código de Controle do Documento: f657ab92-ae9a-49a8-9755-f1619c5378c4

5. A quantidade expressiva de drogas apreendidas e a reincidência do agravante indicam
a periculosidade concreta do agente, justificando a manutenção da segregação cautelar.
6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são
suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos que recomendam a
manutenção da custódia cautelar.
7. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, devendo a decisão ser mantida por seus próprios
fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é justificada pela quantidade expressiva de
drogas apreendidas e pelo risco de reiteração delitiva. 2. Condições pessoais favoráveis
não garantem a revogação da prisão preventiva quando há elementos que recomendam a
manutenção da custódia cautelar. 3. O agravo regimental deve trazer novos argumentos
para alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
pelos próprios fundamentos".
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35.
STJ, AgRg no HC 725.170/SP, Rel. Min. João Otávio de
Jurisprudência relevante citada:
Noronha, Quinta Turma, j. 05.04.2022; STJ, AgRg no HC 806.211/SP, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24.03.2023; STJ, AgRg no HC 799.998
/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 29.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão, às fls. 1243-1245, a
qual neguei provimento ao recurso ordinário em
interposto por MARCO
habeas corpus
AURELIO ALVES MARCELINO.
Depreende-se dos autos que o agravante teve a prisão em flagrante convertida
em preventiva pela suposta prática dos crime previstos no art. 33 e art. 35 ambos da Lei
11.343/2006. A prisão foi decretada visando garantir a ordem pública em razão da
quantidade de droga apreendida - 1.845,14 gramas de cocaína e 0,62 gramas de maconha
- bem como pelo fundado receio de reiteração delitiva.
Documento eletrônico VDA49394680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:28
Código de Controle do Documento: f657ab92-ae9a-49a8-9755-f1619c5378c4

Nas razões do recurso, o agravante alega a ausência dos requisitos ensejadores

da prisão preventiva, ponderando a possibilidade da aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão objurgada, ou, em caso de
entendimento diverso, a submissão ao colegiado.
Por manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da
.
Quinta Turma
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, entretanto o recurso não merece subsistir.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
vergastada por seus próprios fundamentos.
Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente
recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão. Ao contrário, os argumentos
ali externados merecem ser ratificados pelo Colegiado, senão vejamos.
A análise da decisão que decretou a prisão preventiva permite a conclusão de
que a prisão cautelar imposta ao agravante encontra-se em consonância com a
jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que fundamentada em dados concretos
extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem
pública, notadamente em razão da grande quantidade de droga apreendida: 1.845,14
gramas de cocaína e 0,62 gramas de maconha, e pelo risco de reiteração delitiva diante
de sua reincidência, circunstâncias que indicam a periculosidade concreta da agente e
revelam a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar.
A quantidade de drogas apreendidas se mostra expressiva. No ponto, impende
destacar que:
“Sobre o tema, esta Corte Superior possui entendimento no
sentido de que "são fundamentos idôneos para a decretação da
segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a
quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem
como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação
delituosa e a periculosidade do agente" (AgRg no HC n. 725.170/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
Documento eletrônico VDA49394680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:28
Código de Controle do Documento: f657ab92-ae9a-49a8-9755-f1619c5378c4

, DJe de
” (AgRg no HC n. 806.211/SP, Quinta
5/4/2022
11/4/2022
Turma, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 24/3/2023
, grifei).

Nesse mesmo sentido:
“Na hipótese, a prisão preventiva foi decretada com
fundamento nas circunstâncias da prática delitiva e gravidade concreta
do crime imputado, evidenciada pela expressiva quantidade de droga
transportada na lataria do veículo do Agravante, de modo a justificar,
nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a
segregação cautelar para garantia da ordem“(AgRg no HC n. 799.998
/MS, Sexta Turma, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de
,
29/3/2023
grifei).

Outrossim, conforme a jurisprudência desta Corte, a contumácia
delitiva justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública, — (AgRg no RHC n.
173.374/BA, Sexta Turma, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 30/3/2023
); (AgRg no HC n. 803.157/SP, Quinta Turma, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, DJe de
); (AgRg no HC n. 797.708/SC, Quinta Turma, relator
24/3/2023
Ministro Ribeiro Dantas, DJe de
) — .
24/3/2023
Por fim, condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação
lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem à recorrente a

revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a
manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na
hipótese.
Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Nesse sentido:

"É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo
regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
vergastada pelos próprios fundamentos" (AgRg no AREsp n. 2.173.224
/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
TJDFT), Sexta Turma, DJe de
)
30/6/2023 .

Documento eletrônico VDA49394680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:28
Código de Controle do Documento: f657ab92-ae9a-49a8-9755-f1619c5378c4

Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49394680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:28
Código de Controle do Documento: f657ab92-ae9a-49a8-9755-f1619c5378c4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0151807-9
RHC 215.318 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 04550113820258130000 10000250455011000 10000250455011001
4550113820258130000 50014611620248130236
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MARCO AURELIO ALVES MARCELINO
ADVOGADO
: FABIO GAMA LEITE - MG085224
ADVOGADA
: PAOLA FERREIRA LEITE - MG222384
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCO AURELIO ALVES MARCELINO
ADVOGADO
: FABIO GAMA LEITE - MG085224
ADVOGADA
: PAOLA FERREIRA LEITE - MG222384
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515128047830542@
2025/0151807-9 - RHC 215318 Petição : 2025/0041726-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49386830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/08/2025 14:33:08
Código de Controle do Documento: 10FBE01F-892A-4851-A2B6-55812BCF185C